Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-84.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. BOLETO DE PAGAMENTO. ADULTERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DEPÓSITO DO MONTANTE ARRECADADO COM A FRAUDE. BANCO MANTENEDOR DA CONTA. FALHA DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DO BANCO PAN S/A NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO INTER S/A PROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente quanto aos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
3. Ausente qualquer excludente de responsabilidade, o banco deve ser condenado à reparação do dano causado ao cliente, em razão de falha de segurança nas operações que disponibiliza a seus clientes, permitindo que terceiro tivesse acesso aos dados da consumidora para a elaboração do boleto com código de barras adulterado.
4. Não há falar em responsabilidade da instituição financeira na qual é movimentada a conta bancária para a qual foram destinados os valores obtidos com a fraude se não verificada a falha na segurança dos seus próprios serviços, sobretudo se não possui qualquer participação quanto à emissão da guia de pagamento confeccionada mediante fraude.
5. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO BANCO PAN S/A NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO INTER S/A PROVIDA.